Tribunal: STF
Processo: MS 39523
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Skanska Brasil Ltda. impetra mandado de segurança, com pedido de liminar, em face de omissão imputada ao Tribunal de Contas da União, que teria deixado de apreciar a alegação de consumação da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória da Corte de Contas.



    Narra o Impetrante que Tomada de Contas Especial 009.161/2017-1. foi instaurada com o objetivo quantificar um suposto dano e apurar eventuais responsabilidades pelos indícios de sobrepreço decorrente no Contrato nº 0800.0056801.10.2, firmado em 08/03/2010 entre a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e o Consórcio SPE, do qual a ora Impetrante faz parte (“Contrato Comperj – UDAV”). 



    Afirma que a TCE ora discutida foi instaurada em decorrência de uma auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2010, que tramitou sob o n. 009.834.2010-9 e que, passados mais de cinco anos seja da data da celebração do contrato, seja da constatação das irregularidade, em 26/04/2017, foi proferido o acordão 632/2017-TCU-Plenário, que, por sua vez, levou à instauração da TCE discutida no presente mandamus. 



    Assevera que a pretensão estaria evidentemente prescrita, posto que a celebração do contrato supostamente superfaturado ocorreu no dia 08.03.2010 e a ora Impetrante somente foi citada pelo TCU no dia 07.05.2021. 



    Ressalta, nesse ponto, que na defesa apresentada em 20.9.2021 alegou-se, dentre outros argumentos, a consumação da prescrição. Todavia, passados mais de dois anos, não houve a apreciação da referida alegação.



    Sustenta, em suma, violação ao disposto no art. 1º da Lei 9.873/99, o qual estabelece o prazo prescricional de cinco anos para a ação sancionatória da Administração Pública Federal em caso de infração à legislação em vigor e, ainda, que tal prazo foi inclusive “reconhecido pelo TCU recentemente, quando da edição da Resolução nº 344/2022, datada de 11/10/2022, por meio da qual o próprio Tribunal de Contas atestou, em seu artigo 2º, que as pretensões punitivas e de ressarcimento do órgão prescrevem em cinco anos” (eDOC 1, p. 15). 



    Salienta que há precedentes de ambas as Turmas desta Corte cujo o entendimento é no sentido de ser a prescrição da pretensão punitiva do TCU regulada integralmente pela Lei 9.783/1999. Acrescenta que foi consumada, ainda, a prescrição intercorrente, porquanto não houve movimentações relevantes no período entre 05/04/2017 e 04/10/2020 capazes de interromper o prazo prescricional trienal aplicável. 



    Formula pedido liminar, em que postula “a imediata suspensão da Tomada de Contas Especial nº 009.161/2017-1 até julgamento do presente writ, ” (eDoc 1, p. 29).



    Ao final, requer seja concedida definitivamente a segurança, para: (i) reconhecer o advento da prescrição quinquenal da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, no âmbito da Tomada de Contas Especial nº 009.161/2017-1, com a decretação da extinção de referido procedimento em relação à Skanska Brasil; ou (ii) alternativamente, reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente trienal (§1º, art. 1º da Lei da Prescrição administrativa), seja no âmbito do Processo Originário, quanto no âmbito da TCE. 



    Solicitei prévias informações à autoridade apontada como coatora.



    O TCU prestou as informações nos termos assim sumariados (eDOC 133, pp. 1-3):



    “EMENTA: Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar (ainda não apreciada), impetrado por SKANSKA BRASIL LTDA., objetivando o reconhecimento da prescrição da pretensão sancionatória nos autos da Tomada de Contas Especial 009.161/2017-1, com a decretação da extinção de referido procedimento em relação à impetrante. 



    1. Em preliminar: ausência de interesse processual da impetrante, a ensejar extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC), por não haver utilidade na presente prestação jurisdicional. A inicial não aponta qualquer direito que estaria sendo obstado pela alegada omissão do TCU, omissão essa que sequer existe, uma vez que o processo de controle externo segue seu curso regular em estrita observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, de modo que todas as alegações da impetrante e dos demais responsáveis ainda serão julgadas pelo órgão colegiado.



    2. Em preliminar: incabível mandado de segurança para, prematuramente, estancar a atividade de controle externo, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade, o que não ocorre no presente caso. Precedentes do STF.



    3. Essa circunstância de se atacar a suposta demora na análise das alegações da impetrante gera dificuldade inclusive para a produção da defesa da Corte de Contas neste mandado de segurança, dada a ausência de manifestação de qualquer de seus órgãos colegiados a respeito. Defesa apresentada em tese.



    4. Embora o STF, no julgamento do RE 636.886 tenha assentado a prescritibilidade das pretensões de ressarcimento oriundas de acórdãos de Tribunais de Contas, cabe consignar que não foram definidas as balizas jurídicas necessárias à aplicação da tese firmada, como, por exemplo, o prazo prescricional, seu termo a quo e, ainda, os eventuais marcos suspensivos ou interruptivos. A fundamentação exposta pelo Relator referiu-se essencialmente à fase de execução, com a busca de soluções para o caso concreto no Código Tribunal Nacional e na Lei de Execução Fiscal.



    5. Dito isso, é forçoso extrair, por imperativo lógico, as mencionadas balizas jurídicas da própria jurisprudência da Corte Suprema. No caso, verifica-se que há precedentes de ambas as turmas do STF com a aplicação da Lei nº 9.873/1999 à prescrição da pretensão punitiva e que essa interpretação também foi estendida à prescrição ressarcitória. 



    6. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201 (1ª Turma), leading case sobre o tema naquela Corte. Aplicação de tal entendimento pela 2ª Turma do STF no MS 36.067, com a incidência de 5 causas interruptivas. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU.



    7. Já decidiu o STF que não apenas a citação ou intimação do responsável, mas qualquer ato inequívoco que importe a apuração do fato tem o condão de interromper o prazo prescricional (MS 35.208).



    8. 3. Em outro precedente (MS 35.430 AgR), o STF afastou alegação de prescrição mesmo a citação tendo ocorrido no processo de controle externo há aproximadamente dez anos da ocorrência dos fatos ilícitos, pois “a Administração não se manteve inerte durante o lapso temporal acima citado”.



    9. Nos termos do voto do Ministro-Relator do MS 35.430: “(...), o efeito interruptivo da prescrição decorrente da apuração do fato pela Administração Pública, descrito no art. 2º, II, da Lei 9873/1999, prescinde de notificação, cientificação ou citação dos investigados, ocorrendo tão somente com o desaparecimento da inércia do poder público para investigar um determinado fato. A integração subjetiva da apuração, após a identificação formal ou indiciária dos responsáveis, aferida a realidade do fato, é elemento que integra a regularidade da apuração e seus resultados, mas não a eficácia interruptiva da prescrição que exige, aqui, tão somente o atuar do órgão sancionador. (...)”.



    10. Do exposto, atos anteriores ao chamamento do responsável ao processo de controle externo, desde que voltados à investigação dos fatos, tem aptidão para interromper o prazo prescricional, nos termos da jurisprudência do STF.



    11. Inexistência, no presente caso, de materialização do prazo de prescrição de cinco anos previsto no art. 1º, caput, da Lei 9873/1999.



    12. O §2º do art. 1º da Lei 9.873/199 prevê expressamente que “quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal”.



    13. No MS 37.919, impetrado por representante de corresponsável (Promon) em face do mesmo TC-009.161/2017-1, o Exmo Ministro Edson Fachin entendeu que a contagem do prazo prescricional deveria obedecer à norma prevista no art. 1º, §2º, da Lei 9873/1999. Concessão da ordem, naquele caso, pela aplicação do prazo prescricional de oito anos, contados pela metade nos termos do art. 115 do Código Penal (impetrante com mais de 70 anos).



    14. A redução prevista no art. 115 do Código Penal não se aplica ao presente caso (impetrante pessoa jurídica), de modo que a prescrição relativa às possíveis condenações aplicáveis à ora impetrante rege-se pelo prazo de oito anos.



    15. Inexistência, no presente caso, de materialização do prazo de prescrição de oito anos previsto no art. 1º, §2º, da Lei 9873/1999. 



    16. Nos termos da Resolução/TCU nº 344/2022, a prescrição intercorrente apenas ocorre com a paralisação do processo de controle externo por mais de três anos.



    17. Inexistência, no presente caso, de materialização do prazo de prescrição de três anos previsto no art. 1º, §1º, da Lei 9873/1999.



    18. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do indício do bom direito e do perigo na demora.



    19. Possibilidade de risco inverso, caso seja deferida a medida liminar pleiteada pela impetrante, consistente na probabilidade de os supostos prejuízos, de elevadíssima monta, não serem ressarcidos aos cofres públicos.



    20. Proposta de encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, a título de informações das autoridades arroladas como coatoras.”



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem, nos termos da seguinte ementa (eDoc 146):



    “Mandado de segurança. TCU. Tomada de contas especial. Alegada prescrição da pretensão sancionatória nos autos da Tomada de Contas Especial 009.161/2017-1, com a decretação da extinção do referido procedimento em relação à impetrante. Inviabilidade da prematura suspensão do procedimento de controle externo. Aplicação da Lei 9.873/1999 quanto ao prazo prescricional. Entendimento do STF. Interrupção do prazo prescricional. A Lei 9.873/1999, em seu art. 2º, estabelece como marcos interruptivos da prescrição a “notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital” (inciso I) e a prática de “qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato” (inciso II). Indicação de marcos interruptivos pela Autoridade apontada coatora. Não houve superação do prazo quinquenal entre o marco inicial da contagem e o primeiro marco interruptivo, nem entre os demais marcos interruptivos. Parecer pela denegação da segurança .”



     É o relatório. Decido. 



    A pretensão merece prosperar.



    Em relação à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas, anoto que esta Corte concluiu o julgamento do Tema 899 da repercussão geral nos autos do RE 636.886-RG, Relator Ministro Alexandre de Moraes, em acórdão publicado na data de 24.06.2020, ocasião em que o Plenário revisitou os Temas 666 e 897, assentou o seguinte:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (RE 636.886-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 24.06.2020). 



     



    Em julgamento ocorrido em Sessão Virtual de 23.08.2021, DJe 08.09.2021, esta Corte rejeitou os embargos de declaração opostos pela União, que pretendia a modulação dos efeitos da decisão, bem como prestou esclarecimentos acerca da extensão dos efeitos à fase administrativa da apuração do débito.



    De todo modo, concluído o julgamento de mérito da questão, depreende-se que a orientação do Tribunal firmou-se no sentido de somente serem imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso de improbidade administrativa tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992.



    Ressalto que, na apreciação do mérito, o Ministro Gilmar Mendes pronunciou-se acerca do prazo prescricional a ser observado antes da formação do título executivo, ou seja, antes da decisão final do Tribunal de Contas, tendo concluído que, qualquer que seja a fase, o prazo será quinquenal. Transcrevo, por ilustrativo, o seguinte excerto do voto que proferiu:



    “Entretanto, não há prazo específico – previsto legalmente – envolvendo a tomada de contas especial e de cobrança de eventuais valores decorrentes das decisões dos Tribunais de Contas. No âmbito federal e infralegal, o TCU aplica o prazo decenal, diante do teor do art. 6º, II , da Instrução Normativa TCU 71, de 28 de novembro de 2012. 



    O que há, do ponto de vista doutrinário e jurisprudencial, no âmbito federal, é a adoção supletiva do art. 1º da Lei 9.873/1999 (que dispõe sobre a “prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta”), in verbis:



     “Art. 1º. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado 



    §1º. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. 



    §2º. Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. 



    Art. 1º-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor”. (grifo nosso) 



    Considerando que a atividade de controle externo, a cargo do Poder Legislativo e auxiliado pelo Tribunal de Contas, é exercida, mutatis mutandis, como poder de polícia administrativa lato sensu, cujo objeto é agir preventiva ou repressivamente em face da ocorrência de ilícito que possa causar ou cause prejuízo ao erário, entendo aplicável o prazo quinquenal punitivo para os casos de ressarcimento aos cofres públicos, salvo em se tratando de fato que também constitua crime, ocasião em que a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. (…) grifos nossos



     No âmbito da Lei de Improbidade Administrativa, existe disposição semelhante envolvendo o lapso prescricional, no art. 23, III, in verbis: 



    “Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:



     I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança; 



    II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. 



    III - até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1º desta Lei”. (grifo nosso) 



    Ou seja, a própria legislação, que disciplina sobre a ação civil de improbidade administrativa, estipula que se computa o prazo quinquenal a contar da apresentação à Administração Pública “da prestação de contas final pelas entidades”. Portanto, interpretando sistematicamente o ordenamento jurídico, é seguro afirmar a existência de prazos decadencial (prescricional punitivo impróprio) e prescricional quinquenais, salvo em se tratando de fato que também constitua crime” (grifei).



    Vale destacar que ambas as Turmas desta Corte têm se posicionado pela aplicação integral da Lei 9.873/1999 para regular o prazo prescricional relativamente à atuação das Cortes de Contas. A corroborar essa assertiva colaciono recentíssimos pronunciamentos dos colegiados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO PUNITIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - No âmbito do TCU, o agravante teve a possibilidade de demonstrar a ocorrência das nulidades suscitadas, mas não cumpriu o ônus de comprovar suas alegações. Do mesmo modo, no presente mandado de segurança, não foram apresentados novos argumentos ou documentos aptos a desconstituir o que asseverado no acórdão apontado como ato coator. III – Ao perquirir sobre qual prazo prescricional deve ser aplicado à espécie, a Primeira Turma desta Corte entendeu que “a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia” (MS 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso). No caso, aplicando-se a referida Lei, observa-se que a pretensão sancionatória do TCU, em relação aos atos praticados pelo agravante, não foi fulminada pelo decurso do tempo. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 37373-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,DJe 04.06.2021)



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA. PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS SUSCETÍVEIS DE AFASTAR A CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999. SOLICITAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO, COM O ADIMPLEMENTO DE DIVERSAS PRESTAÇÕES, A CONFIGURAR HIPÓTESE DE RENÚNCIA TÁCITA, ACASO SE REPUTASSE CONSUMADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. 1. A submissão do Tribunal de Contas da União aos ditames da Lei nº 9.873/1999, que disciplina a prescrição da pretensão sancionatória, configura matéria pacificada em precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte (MS 32201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07.8.2017; e MS 35512 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21.6.2019). 2. No caso, quando considerados os marcos interruptivos indicados nas informações prestadas pela autoridade impetrada, verifica-se que a pretensão sancionatória não foi alcançada pelo cutelo prescricional quinquenal. 3. Quanto à prescrição da pretensão ressarcitória, ainda que esta se houvesse consumado, antes do Acórdão nº 2150/2016-TCU-Plenário, integrado pelo Acórdão nº 1131/2017-TCU-Plenário, ter-se-ia operado, nos moldes do art. 191 do Código Civil, renúncia tácita ao prazo prescricional, considerada a conduta da ora agravante, Força Sindical, de formalizar o parcelamento do débito que lhe foi imputado, a título de ressarcimento ao erário, em 36 (trinta e seis) prestações, das quais chegou a recolher 16 (dezesseis). 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (MS 37586-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, DJe 25.06.2021)



    A Lei 9.873/1999, em seu art. 2º, estabelece que interrompe-se a prescrição da ação punitiva:



    “I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)



    II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;



    III - pela decisão condenatória recorrível.”



    Em suas informações, o TCU destaca as seguintes causas de interrupção da prescrição:



    “• 8/3/2010: data da assinatura do contrato, termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão de ressarcimento do débito; 



    • 12/4/2010: data da autuação do processo TC-009.834/2010-9, que teve como objeto auditoria nas obras de implantação da Unidade de Destilação Atmosférica e a Vácuo (UDAV), da Unidade de Hidrocraqueamento Catalítico (UHCC) e da Unidade de Coqueamento Retardado (UCR), todas do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (doc. 6) (inciso II do art. 2º da Lei 9.873/1999); 



    • 22/9/2010: prolação do Acórdão 2.537/2010-TCU-Plenário (inciso II do art. 2º da Lei 9.873/1999), que determinou a realização de oitivas das empresas e audiência dos responsáveis pelas irregularidades; 



    • 1/2/2011: ciência pelo Consórcio SPE – Skanka, Promon e Engevix (doc. 7, p. 141-143) do teor da oitiva levada a efeito por meio do Ofício 736/2010-TCU-SECOB-3 (doc. 7, p. 93-94), para que se pronunciasse acerca do sobrepreço de R$ 241.281.730,47, apurado no contrato n° 0800.0056801.10.2 (Unidade de Destilação Atmosférica e a Vácuo — DAV), firmado com a Comperj Petroquímicos Básicos S.A (inciso I do art. 2º da Lei 9.873/1999), ocasião em que requereu prorrogação de prazo para apresentação das informações requeridas. Por meio do Acórdão 789/2011- Plenário (doc. 7, p. 154), de 30/3/2011, o TCU autorizou a prorrogação de prazo por mais quinze dias. Em 13/4/2011, o Consórcio requereu nova prorrogação de prazo, desta feita até 13/5/2011 (doc. 7, p. 175-176). Finalmente, em 17/5/2011, O Consórcio apresentou manifestação (doc. 8, p. 3-125) sobre os fatos descritos no Ofício 736/2010-TCU-SECOB-3. 72. Conforme disposto no item 3 do Relatório do Acórdão 632/2017-TCU-Plenário, após o recebimento das manifestações das empresas/consórcios, o TC-009.834/2010-9 foi sobrestado, dado que os exames a serem empreendidos dependiam da decisão de mérito do TC-006.810/2011–0, que tratou da análise da regularidade do critério de aceitabilidade de preços adotado pela Petrobras em suas contratações (faixa -15%/+20%), o que ocorreu com o advento do Acórdão 571/2013-TCUPlenário, em 20/3/2013. Dessa forma, devido ao sobrestamento do processo, o prazo prescricional só voltou a ser contado a partir de 20/3/2013, sendo que a partir daí foram verificadas novas causas interruptivas: 



    • 1/9/2015: data da Portaria de Fiscalização 890/2015 (doc. 9), que deflagrou inspeção na Petrobras, com o objetivo de fiscalizar os contratos das unidades de processo do Comperj, verificando a situação atual das obras e a aderência dos orçamentos aos referenciais de mercado (inciso II do art. 2º da Lei 9.873/1999); 



    • 26/3/2016: data do Relatório de Fiscalização 387/2015 (doc. 10), que representa ato inequívoco de apuração do fato (inciso II do art. 2º da Lei 9.873/1999). 73. Após 26/3/2016, repetem-se os marcos interruptivos já trazidos anteriormente: 



    • 5/4/2017: prolação do Acórdão 632/2017-TCU-Plenário, que determinou em seu subitem 9.2.1 a conversão do TC-009.834/2010-9 em tomadas de contas especial, a exemplo do TC-009.161/2017-1 ora combatido, que representa um ato inequívoco de apuração do fato (inciso II do art. 2º da Lei 9.873/1999); 



    • 20/4/2017: autuação da Tomada de Contas Especial no âmbito desta Corte de Contas, sob o número TC-009.161/2017-1 (inciso II do art. 2º da Lei 9.873/1999) – doc. 2; 



    • 29/4/2020: diligências formuladas à Petrobras e à Receita Federal para a colheita de elementos a fim de quantificar o débito e imputar responsabilidades, mais um ato que representa apuração do fato (inciso II do art. 2º da Lei 9.873/1999) – doc. 3; 



    • 6/7/2020: diligências dirigidas aos municípios de Itaboraí, Guapimirim e Cachoeiras de Macacu, todos localizados no Rio de Janeiro, também com o objetivo de quantificar o débito e imputar responsabilidades (inciso II do art. 2º da Lei 9.873/1999) – doc. 4; 



    • 20/4/2021: prolação do Acórdão 909/2021-TCU-Plenário, que determinou a citação da impetrante (inciso I do art. 2º da Lei 9.873/1999);



    • 7/5/2021: recebimento pela impetrante do Ofício 21299/2021-TCU/Seproc, de 29/4/2021 (inciso I do art. 2º da Lei 9.873/1999) – doc. 5. ”



    Nesse contexto, vale salientar que a Segunda Turma desta Corte, ao julgar o MS 37.941 AgR, entendeu pela aplicação, à contagem do prazo prescricional nos processos em trâmite na Corte de Contas, do princípio da unicidade da interrupção prescricional, de modo que a interrupção da prescrição somente ocorrerá uma única vez, “de modo a afastar a verificação, na prática, de inaceitável imprescritibilidade das ações de tomada de contas”. Na ocasião, fiquei vencido, mas curvando-me ao entendimento da maioria, passo à análise do prazo prescricional à luz da referida orientação.



    Rememoro, ainda, que naquela assentada o Ministro Gilmar Mendes, cujo voto prevaleceu, consignou que o termo inicial do prazo prescricional deve ser aquele em que a autoridade toma conhecimento das irregularidades, nos casos em que, por iniciativa própria, o Tribunal realiza auditorias ou inspeções, assim como nos casos em que a ele são diretamente levadas as informações necessárias para a instauração de tomada de contas especial (ADI 5.509, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 23.2.2022). 



    É pertinente a citação da ementa do julgado:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO PUNITIVA E RESSARCITÓRIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA PREVISIBILIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. MARCOS INTERRUPTIVOS. INCIDÊNCIA DO “PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL” (ART. 202, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL). SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei nº 9.873/1999 (MS nº 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017). 2. O termo inicial do prazo prescricional deve coincidir com o momento em que a Corte de Contas tem ciência dos fatos (ADI nº 5.509 e RE-RG nº 636.553, Tema 445 da repercussão geral). 3. Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei nº 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica nas relações existentes entre a Corte de Contas e as pessoas e entidades sujeitas a seu controle. Incidência do “Princípio da unicidade da interrupção prescricional” (art. 202, caput, do Código Civil). 4. Os marcos interruptivos devem traduzir medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas e imputadas à pessoa investigada (MS nº 37.664, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e MS nº 38.250, Rel. Min. Nunes Marques). 5. No caso, a citação para o processo de tomada de contas especial constituiu a primeira medida inequívoca de apuração da conduta individualmente descrita, imputada à pessoa do impetrante, de modo que deve ser considerada a única causa interruptiva do prazo prescricional. Prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU caracterizada. Segurança concedida. 6. Agravo regimental provido.”



    (MS 37941 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 31-05-2023 PUBLIC 01-06-2023)



    Nesse contexto, considerando-se como marco inicial a data na qual, inequivocamente, o TCU teve conhecimento das irregularidades que apura no procedimento ora atacado, qual seja, a prolação do Acórdão 2.537/2010-TCU-Plenário, o qual determinou a realização de oitivas das empresas e audiência dos responsáveis pelas irregularidades, inclusive aquelas encontradas em relação à obra de implantação da Unidade de Destilação Atmosférica e a Vácuo (UDAV) do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ). A primeira causa interruptiva do prazo prescricional, a traduzir medida inequívoca de apuração de conduta individualmente d